Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RÉU NÃO CITADO. INÉRCIA DA CREDORA. TEMA 1.132. NÃO INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação e localização do bem objeto da demanda são indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
2. A notificação extrajudicial em endereço diverso do constante no contrato prejudica a caracterização da mora.
3. Após a devida intimação, a inércia do autor em promover a localização do bem acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. no caso dos autos, há “distinguishing” com relação à tese adotada no Tema n° 1.132, não restando configurada afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.